Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600419-05.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
9/16/21, 6:09 PM
0600419-05.2020.6.16.0199 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=21569&ca=c56a1e9880f5845ee27ff377aac1...
1/12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.627
RECURSO ELEITORAL 0600419-05.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ABELINO PEREIRA DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
RECORRENTE: ABELINO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
ADVOGADO: EVERTON DA VEIGA - OAB/PR0082009

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
REGISTRO
DE
CESSÃO
DE
VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
RECEITAS.
FALTA
DE
IDENTIFICAÇÃO
DA
CONTRAPARTE
NO
EXTRATO
BANCÁRIO.
INÉRCIA DO PRESTADOR. IRREGULARIDADES.
PROVIMENTO EM PARTE.
1. Candidato que recebeu em cessão três veículos
para sua campanha, mas que não registrou
qualquer gasto com combustíveis.
2. Alegação de que os veículos foram utilizados
exclusivamente para seus deslocamentos pessoais
inverossímil, mesmo porque já proprietário de
veículo, como declarou no registro de candidatura.
3. Participação incontroversa em carreatas, sendo
irrelevante perquirir se os eventos eram exclusivos
em prol de candidatura ou se abrangiam outros
candidatos, pois o que se afere na prestação de
contas é a realização do gasto.
4.
Ausência
de
registro
de
gastos
com
combustíveis, nessas condições, que caracteriza
omissão de despesas e potencial omissão de
receitas, inviabilizando a fiscalização da contas do
candidato. Irregularidade grave, apta a ensejar a
desaprovação e que inviabiliza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

9/16/21, 6:09 PM
0600419-05.2020.6.16.0199 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=21569&ca=c56a1e9880f5845ee27ff377aac1...
2/12
ante à quebra da confiabilidade nos dados
informados. Precedentes.
5. Falta da informação da contraparte nos extratos
eletrônicos, não saneada pelo candidato nas duas
oportunidades que teve de se manifestar. Irregularidade que remonta a
56,45%
da
movimentação financeira e 27,17% das receitas
totais, percentuais que inviabilizam a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
mesmo porque o valor absoluto da irregularidade -
R$ 7.000,00 - não se enquadra no conceito de
diminuto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido
apenas para reduzir o valor a ser recolhido ao
Tesouro Nacional. Contas desaprovadas.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/09/2021
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada pelo candidato Abelino Pereira de
Souza, relativa às eleições de 2020, nas quais concorreu ao cargo de vereador.
Antonio Marcos dos Santos apresentou impugnação à prestação de contas (id. 24994016),
instruída com documentos e aduzindo haver omissão de gastos, requerendo sua desaprovação.
O candidato manifestou-se acerca da impugnação (id. 25014716), juntando documento e
pugnando pela sua rejeição.
Publicado o edital previsto no artigo 56 da resolução TSE nº 23.607/2019, o impugnante
reiterou a impugnação e reapresentou as peças que o instruíam (id. 24994516).
O parecer conclusivo (id. 25001466) orientou-se pela desaprovação das contas, indicativo
reiterado após a manifestação do prestador (id. 25002066).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela rejeição das contas, diante das
irregularidades constatadas (id. 25001616 e 25002216).
Por sentença (id. 25002266), julgaram-se desaprovadas as contas apresentadas pelo
candidato com fundamento em (i) omissão de despesas com combustíveis, (ii) omissão de despesas
com barraca utilizada na campanha e (iii) recebimento e utilização de receitas de origem não
identificada, sendo neste ponto determinado o recolhimento de R$ 8.000,00 ao Tesouro Nacional.

9/16/21, 6:09 PM
0600419-05.2020.6.16.0199 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=21569&ca=c56a1e9880f5845ee27ff377aac1...
3/12
Insatisfeito, Abelino Pereira de Souza apresentou recurso (id. 25002616), alegando, em
síntese, que (i) não houve gastos com combustíveis, (ii) a barraca é de sua propriedade há muito tempo
e (iii) eventual falha no registro do CPF dos doadores é de responsabilidade da instituição bancária.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento do recurso (id. 27322766).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que o recorrente foi intimado da sentença em 10 de fevereiro
de 2021, quarta-feira, data da publicação no DJE (id 25002516), e o recurso eleitoral foi interposto em 15
de fevereiro do mesmo ano, segunda-feira (id. 25002566).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
No caso sub judice, o candidato teve suas contas relativas às eleições 2020 desaprovadas,
com a determinação de devolução, ao Tesouro Nacional, dos valores de origem não identificada, no
importe de R$ 8.000,00, em razão de inconsistências descritas na sentença nos seguintes termos:
(...)

Omissão de gastos de campanha

Consoante apontado no parecer conclusivo de ID 77318636, item 4, foram cedidos 3 (três) veículos ao
candidato Abelino Pereira de Souza para uso na sua campanha eleitoral.

No entanto, na prestação de contas não houve o lançamento de nenhuma despesa com
combustíveis.

Diz o artigo 35, § 11º, da Resolução nº 23607/2019, do TSE:

(...)

É de se ressaltar que, ao contrário do que sustenta o candidato, realizou ele carreatas durante a
sua campanha eleitoral das quais não participou candidato da eleição majoritária, consoante se
observa dos autos das representações por propaganda eleitoral ilegal de nºs. 0600247-
63.2020.6.16.0199, 0600249-33.2020.6.16.0199.

Não é crível, de outro lado, que os veículos tenham sido utilizados apenas com o combustível que já se
encontrava em seus tanques quando da cessão, especialmente quando as cessões perduraram por 45
(quarenta e cinco) dias (de 30/09/2020 a 14/11/2020), o valor declarado era de apenas R$ 500,00
(quinhentos reais) e R$ 600,00 (seiscentos reais) por veículo e dos instrumentos particulares
constou cláusula pela qual o cessionário se responsabilizava com as despesas de manutenção e
conservação dos veículos.

Há, desta forma, no entender deste Juízo, omissão de gasto na prestação de contas do candidato,
omissão que compromete a análise de sua regularidade pelo órgão técnico e induz à desaprovação das
contas.

Ainda no tópico da omissão de gastos, também é de conhecimento deste Juízo que o candidato fez
uso de uma barraca instalada na rua XV de Novembro, no município de São José dos Pinhais, o que
também foi objeto de representação por propaganda eleitoral ilegal de nº 0600302-

9/16/21, 6:09 PM
0600419-05.2020.6.16.0199 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=21569&ca=c56a1e9880f5845ee27ff377aac1...
4/12
14.2020.6.16.0199.
Como bem apontado pelo impugnante, não houve o lançamento de gastos relacionados à barraca.
Há, novamente, omissão de despesa que prejudica a análise da prestação de contas e leva à sua
desaprovação.
Relativamente às pessoas que trabalharam na campanha eleitoral e aos gastos com bandeiras/”wind
flags”/banners, não há nos autos provas robustas de que as pessoas elencadas na impugnação e que
não constam da prestação de contas do candidato tenham mantido algum vínculo com a campanha para
além da demonstração de apoio ao candidato em eventos diversos ou, ainda, de que o número de
bandeiras usadas foi superior àquele indicado na prestação de contas ou de que o valor das bandeiras
declarado pelo candidato esteja muito abaixo do valor de mercado.
Portanto, nestes pontos, a impugnação não prospera.
Identificação de doadores
O item 2 do parecer conclusivo de ID 77318636 apontou a existência de receitas sem a identificação do
CPF/CNPJ, o que impossibilitou a identificação dos doadores nas contas e cruzamentos de informações
com o sistema financeiro nacional, impedindo a aferição da origem exata dos recursos, no total de R$
8.000,00 (oito mil reais), o que corresponde a aproximadamente 31% (trinta e um por cento) da receita
total da campanha eleitoral (ID 62927488).
A legislação eleitoral exige a identificação do doador com o CPF/CNPJ, conforme se extrai da Resolução
nº 23607/2019, do TSE:
(...)
A falta da indicação do CPF/CNPJ do doador, como visto acima, prejudica a análise da regularidade das
contas prestadas.
Além de não ser possível identificar a origem do recurso (se lícita ou ilícita, se atende ao limite previsto
na legislação etc.), o que representa falha grave, o percentual da receita não identificada é elevado em
relação à receita da campanha, o que leva à desaprovação das contas prestadas.
Demais falhas
As demais falhas identificadas no parecer conclusivo não são capazes de levar à desaprovação das
contas, posto que não influenciam de forma decisiva na apuração das receitas e despesas do candidato.
Pelo exposto, julgo desaprovadas as contas de Abelino Pereira de Souza relativas às eleições de 2020
para o cargo de vereador do município de São José dos Pinhais.
Por força do artigo 32, § 1º, II a V, da Resolução nº 23607/2019, do TSE, fica o candidato obrigado a
recolher o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do Tesouro Nacional por meio de GRU.
(...) [não destacado no original]
Passa-se à análise individualizada das inconsistências que conduziram à desaprovação em
primeiro grau:
a) Omissão de gastos com combustíveis
Nas suas razões, alega o recorrente que não houve gastos com combustíveis, seja para
abastecimento dos veículos cedidos à campanha e utilizados exclusivamente pelo candidato, seja para
abastecer veículos de terceiros em carreata.
Argumenta que "Em razão sobretudo da situação pandêmica que desestimula eventos
externos e a locomoção exacerbada e da vedação à circulação de carro isolado para a divulgação de
jingles de campanha, os automóveis cedidos foram utilizados diretamente pelo candidato em sua
campanha, sendo submetidos a pouco uso, de modo que não demandaram abastecimentos adicionais
durante o período de campanha desde sua cessão".
Sustenta que a sentença está lastreada em suposições, não havendo norma que imponha
a aquisição de combustíveis pelos candidatos e que não se pode presumir que os veículos tenham
rodado todos os dias do período da cessão.
Aduz que não há prova nos autos de que as carreatas realizadas seriam exclusivas suas
mas sim em favor da candidatura majoritária mesmo sem a presença de seus candidatos, havendo
cessão de carro de som pela coligação que era acompanhado pela proporcional.

9/16/21, 6:09 PM
0600419-05.2020.6.16.0199 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=21569&ca=c56a1e9880f5845ee27ff377aac1...
5/12
Invoca a definição de carreata no Código de Trânsito Brasileiro e entendimento constante
em julgado desta Corte (RE nº 0600200-89.2020.6.16.199), além do § 11 do artigo 35 da resolução TSE
nº 23.607/2019.
Sucessivamente, refere que "mesmo que houvesse ocorrido a compra de combustível para
o abastecimento dos veículos cedidos durante o período eleitoral, sabendo que esses foram utilizado
diretamente pelo candidato em sua campanha, consoante determinação do art. 35, §6º, da Resolução nº
23.607/TSE, não há obrigatoriedade de declaração de gastos com combustível".
As alegações do recorrente não se sustentam.
A análise das contas eleitorais, conquanto limitadas à verificação formal dos registros
lançados pelos candidatos e partidos, assentam-se sobre três critérios correlacionados, porém distintos:
regularidade, consistência e confiabilidade.
Regularidade é o atendimento às regras meramente formais (tempestividade, uso do
SPCE, preenchimento dos demonstrativos, etc).
Consistência é a congruência entre as declarações do prestador e os documentos por ele
apresentados, isto é, a lógica interna da prestação de contas.
Confiabilidade, por sua vez, é a inexistência de elementos externos às declarações do
prestador e aos documentos por ele apresentados que infirmem ou coloquem em dúvida a sua
veracidade.
Nos presentes, tem-se como incontroverso que o candidato recebeu em cessão, por 45
dias, três veículos, com a finalidade de utilizá-los na sua campanha, e que efetivamente houve, ao longo
desse período, atos motorizados sob a forma de carreatas.
Para os fins desta prestação de contas, é irrelevante perquirir se essas carreatas eram
destinadas exclusivamente à promoção de sua candidatura ou, precipuamente, à dos candidatos
majoritários, uma vez que é incontroverso que também se destinaram à promoção de sua candidatura,
sendo também incontroverso que, ao menos em algumas delas, não houve a participação pessoal dos
candidatos a prefeito e vice.
Diz-se despicienda essa aferição pois a presente análise restringe-se à verificação de ser
confiável ou não a informação, prestada pelo candidato, de que não teve gasto algum com combustíveis.
E a resposta há de ser negativa, uma vez que suas alegações são manifestamente inverossímeis.
Primeiro, porque não se revela razoável imaginar que o candidato recebeu a cessão de três
veículos estritamente para seu uso pessoal, especialmente por ter declarado, no registro de
candidaturas, ser proprietário de um veículo automotor - informação esta pública e disponível em
<https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/78859/160000669154/bens>
, consulta realizada em 05/08/2021 às 14:39 horas.
Segundo, porque também não é razoável imaginar que o candidato recebeu tais veículos e
não os utilizou, mantendo-os estacionados em seu poder por 45 dias, ou mesmo que utilizava um por
vez, apenas para os seus deslocamentos pessoais.
Terceiro, porque foram apuradas em autos específicos irregularidades na propaganda
eleitoral, especificamente em carreatas das quais o prestador participou, sendo que algumas foram em
prol de sua candidatura, sendo irrelevante, como já pontuado, se eram exclusivas ou não. Isso também
restou incontroverso.
Nesse contexto, aceitar as alegações de que não houve gastos com combustíveis
demandaria uma extraordinária ingenuidade do operador do direito, o que contrasta com a seguinte

9/16/21, 6:09 PM
0600419-05.2020.6.16.0199 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=21569&ca=c56a1e9880f5845ee27ff377aac1...
6/12
disposição quanto à prova dos fatos, contida no CPC:
Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que
ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o
exame pericial.

[não destacado no original]
Em decorrência, entende-se que há elementos suficientes nos autos para que, segundo as
regras da experiência comum e a observação do que ordinariamente acontece, considerar que o
recorrente não utilizou os veículos apenas para os seus deslocamentos pessoais, que teve gastos com
combustíveis e que os omitiu da prestação de contas.
Sendo assim, também há omissão de receitas, referentes aos valores utilizados para quitar
os gastos com combustíveis. Esses recursos, presumidamente existentes, indicam o potencial trâmite à
margem da contabilidade oficial e da conta bancária de campanha, não se podendo aferir sua origem, se
lícita ou não, e tampouco o seu montante, o que inviabiliza, por si só, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Essas constatações, associadas à ausência de registro das referidas despesas, implicam
quebra da confiabilidade das contas e, de consequência, conduzem à sua desaprovação.
Nessa esteira:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE: - Existência de receita estimável em dinheiro referente
cessão de veículo para uso na campanha eleitoral, sem a correspondente realização de despesas
com combustíveis, lubrificantes e demais itens atinentes a sua utilização, revelando omissão de
gastos eleitorais.

VIOLAÇÃO AO ARTIGO 48, I, "G", DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015. FALHA QUE
COMPROMETE A REGULARIDADE, A CONFIABILIDADE E A TRANSPARÊNCIA DA PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA,
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NA MEDIDA EM QUE NÃO HÁ NOS AUTOS
ELEMENTOS QUE PERMITAM MENSURAR O VALOR RELATIVO À FALHA IDENTIFICADA A FIM
DE VERIFICAR SE É ÍNFIMO EM COMPARAÇÃO COM O MONTANTE DOS RECURSOS
ARRECADADOS EM CAMPANHA. PRECEDENTES DO TSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ORA
COMBATIDA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

[TRE-SP, RE nº 17208, rel. Des. Manuel Pacheco Dias Marcelino, DJESP 27/11/2018, não destacado no
original]
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES DE 2012. SENTENÇA
QUE DESAPROVOU AS CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E
DE RECEITA DE PEQUENO VALOR. NÃO ATENDIMENTO DO ARTIGO 23 DA RESOLUÇÃO TSE N.º
23.376/2012.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

5. EXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NAS CONTAS
PARCIAIS E FINAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSO NO VALOR DE R$ 21,50 SEM EMISSÃO DE
RECIBO ELEITORAL E REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXISTÊNCIA DE DÉBITO NO
MESMO VALOR TAMBÉM NÃO REGISTRADO NAS CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES, APURADAS PELA DECLARAÇÃO DE DESPESAS COM
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

6. VÍCIOS QUE COMPROMETERAM A CONFIABILIDADE, A REGULARIDADE E A HIGIDEZ DAS
CONTAS DE CAMPANHA, OBSTANDO A CORRETA E INTEGRAL FISCALIZAÇÃO A CARGO DESTA
JUSTIÇA ESPECIALIZADA SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA.

7. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

8. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

9/16/21, 6:09 PM
0600419-05.2020.6.16.0199 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=21569&ca=c56a1e9880f5845ee27ff377aac1...
7/12
[TRE-SP, RE nº 39934, rel. Des. Luiz Guilherme da Costa Wagner Junior, DJESP 29/09/2014, não
destacado no original]
Prestação de contas de campanha. Eleições 2014. Existência de irregularidades capazes de
comprometer as contas apresentadas.

(...)

III. Ausência de registro de gastos com combustíveis, não obstante a despesa de R$ 16.000,00
(dezesseis mil reais) com locação de veículos.

(...)

V. Desaprovação das contas na forma do artigo 54, inciso III, da Resolução TSE 23.406/2014.

[TRE-RJ, PC nº 524907, rel. Des. Leonardo Grandmasson Ferreira Chaves, DJERJ 14/07/2015, não
destacado no original]
Portanto, ante à quebra da confiabilidade das informações prestadas, em especial face à
incongruência entre os veículos cedidos ao candidato e a ausência de registro de gastos com
combustíveis, aqui entendida como omissão de despesas, o recurso não prospera, no ponto.
b) Omissão de gastos com barraca
Insurge-se o recorrente contra a valoração negativa da omissão de despesas com barraca
que utilizou em eventos de campanha.
Alega que "o valor da referida tenda demonstra-se ser irrisório, na medida que a mesma é
de propriedade do candidato e é há muito utilizada em seus eventos", apresentando fotografias que
demonstram sua utilização em eleições passadas.
Neste ponto, as alegações do recorrente revelam-se razoáveis.
Com efeito, os elementos carreados pelo prestador quanto à utilização de barraca nas
eleições anteriores são fidedignos, contando com postagens em redes sociais das quais é possível aferir,
com presunção relativa de veracidade, as datas em que publicadas.
Clicando nos links disponibilizados nas razões, tem-se, a título ilustrativo:

9/16/21, 6:09 PM
0600419-05.2020.6.16.0199 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=21569&ca=c56a1e9880f5845ee27ff377aac1...
8/12
As datas dessas postagens - junho e dezembro de 2019 - indicam ser verossímil a tese de
que a tenda já pertencia ao recorrente muito antes das eleições 2020, não se podendo associá-la à
omissão de gastos.
Quando muito, poderia ser questionada a ausência de registro como bem estimável em
dinheiro cedido à campanha, mas tal aproximação se revela de exagerado rigor formal, incompatível com
a prestação de contas eleitorais, sob pena de se começar a exigir o registro nessa categoria de
quaisquer bens pertencentes ao candidato e utilizados na campanha.
Em decorrência, afasto a irregularidade quanto a este tópico.
c) Receitas não identificadas
Insurge-se o recorrente contra a valoração negativa de receitas não identificadas pelo CPF
do doador no extrato bancário, com determinação do seu recolhimento ao Tesouro Nacional.
Alega que "os comprovantes referentes às receitas indicadas na sentença, assim como o
extrato bancário do candidato, foram anexados ao módulo externo do SPCE precisamente como foram
fornecidos aos doadores pela Caixa Econômica Federal" e que "não somente os comprovantes em
questão contam com os dados bancários dos doadores, como o sistema SPCE exige do usuário a
inserção da qualificação do doador, com nome e CPF, para o registro das receitas, de modo que estas
informações estão disponíveis nos autos da prestação de contas".
Aduz que, se há algum vício na documentação das doações, "esse é decorrente não de
culpa ou dolo do candidato, que buscou por todos os meios ao seu alcance dar transparência às contas,
mas sim da insuficiência da Caixa Econômica Federal em atender os parâmetros mínimos exigidos pela
Justiça Eleitoral".
A questão foi identificada na análise preliminar (id. 25000666), sendo assim descrita:
Regularmente intimado, o recorrente limitou-se a dizer que os depósitos foram regulares e
que era responsabilidade da instituição financeira inserir os dados dos doadores no extrato bancário (id.
25000916).
No parecer conclusivo (id. 25001466), a falta de identificação do CPF dos doadores no
extrato eletrônico foi considerada irregularidade que impossibilitava "a aferição da identidade dos
doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional,
obstando a aferição da exata origem do recurso recebido, podendo caracterizar o recurso como de

9/16/21, 6:09 PM
0600419-05.2020.6.16.0199 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=21569&ca=c56a1e9880f5845ee27ff377aac1...
9/12
origem não identificada, devendo ser apresentada prova adicional da origem dos recursos abaixo
listados" (não destacado no original).
Novamente intimado, o recorrente insistiu que "já foram fornecidas, através de todas as
ferramentas ao alcance do candidato, as informações dos doadores de recursos bem como das
operações bancárias para comprovação de sua origem" (id. 25001966).
A unidade técnica reiterou seu entendimento em parecer que nominou de "final" (id.
25002066), sendo proferida a sentença na sequência.
Com isso, precluiu, na forma do artigo 69, § 1º, da resolução TSE nº 23.607/2019, a
oportunidade de o candidato esclarecer a origem dessas receitas.
Quanto aos lançamentos, sabe-se que a Caixa Econômica Federal nomina de TEV -
transferência eletrônica de valores - as movimentações financeiras entre contas da própria instituição
financeira, isto é, de uma conta na Caixa para outra conta na Caixa, ainda que em agências distintas.
Esse tipo de operação é denominado, na seção de perguntas e respostas do Banco
Central,
de
"booktransfer",
estando
descrita
no
endereço
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/faq_transferencias>, no qual
consta o seguinte quadro comparativo com outras formas de transferência interbancária:

9/16/21, 6:09 PM
0600419-05.2020.6.16.0199 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=21569&ca=c56a1e9880f5845ee27ff377aac...
10/12
Consultando o extrato bancário eletrônico disponível no sistema SPCE, tem-se que os dois
primeiros lançamentos encontram-se sem a indicação do CPF da contraparte, exatamente como descrito
no parecer conclusivo, mas o terceiro encontra-se com todas as informações obrigatórias:

9/16/21, 6:09 PM
0600419-05.2020.6.16.0199 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=21569&ca=c56a1e9880f5845ee27ff377aac...
11/12
(...)
Com isso, parece evidente a este relator que o procedimento adotado pela Caixa
Econômica Federal, ao menos quanto aos dois primeiros lançamentos, foi inadequado, deixando de
fazer constar em transferência bancária o CPF da contraparte.
Todavia, não se pode olvidar que o recorrente teve duas oportunidades para apresentar
documentos aptos a sanar quaisquer dúvidas e nada fez. Poderia, exemplificativamente, requerer à
instituição financeira comprovante da transferência na qual constassem os dados da contraparte.
Ao omitir-se, deixando precluir a matéria, contribuiu decisivamente para o resultado
adverso, do qual não pode agora esquivar-se.
Neste tópico, com base nas informações disponíveis no extrato eletrônico (consultado via
sistema Odin3 - SPCE em 05/08/2021, às 16:15 horas), de se prover em parte o apelo para o fim de
excluir da determinação de recolhimento a doação efetuada por Larissa Souza da Rocha, no valor de R$
1.000,00, em 09/11/2020.
Com isso, a irregularidade neste tópico remanesce apenas quanto aos dois primeiros
lançamentos que, em conjunto, alcançam o montante de R$ 7.000,00.
Consoante o extrato da prestação de contas retificadora (id. 25036816), o recorrente
movimentou na campanha R$ 13.364,12 em receitas estimáveis em dinheiro e R$ 12.400,00 em
recursos financeiros, totalizando R$ 25.764,12 em receitas.
Em decorrência, a irregularidade apurada neste tópico remonta a 56,45% da movimentação
financeira e 27,17% das receitas totais, percentuais que inviabilizam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, mesmo porque o valor absoluto da irregularidade não se enquadra
no conceito de diminuto, acarretando, de forma autônoma, a desaprovação das contas.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para,
mantida a desaprovação das contas, reduzir para R$ 7.000,00 o valor a ser recolhido para o Tesouro
Nacional.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

9/16/21, 6:09 PM
0600419-05.2020.6.16.0199 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=21569&ca=c56a1e9880f5845ee27ff377aac...
12/12

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600419-05.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ABELINO PEREIRA DE SOUZA
VEREADOR, ABELINO PEREIRA DE SOUZA - Advogados do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER
- PR0092625, MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto
do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos, Roberto Ribas Tavarnaro,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando
Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.09.2021.